Tribunal: TJMT
Processo: 1001621-32.2021.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001621-32.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Pagamento em Pecúnia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEDRO DE SOUZA - CPF: 206.085.941-72 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001621-32.2021.8.11.0055

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):
Sebastião Pedro de Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta: 06

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE COBRANÇA

–
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUIDA - IMPOSSIBILIDADE DE GOZO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação ordinária de cobrança que, julgando parcialmente procedente os pedidos, condenou o ente municipal ao pagamento em pecúnia relativo à licença-prêmio não usufruída referente a um quinquênio.

2.

Conforme consignado na sentença,
as faltas do recorrido foram devidamente justificadas como período em que usufruía de licença para tratamento de saúde, e, portanto, referido tempo deve ser
considerado para fins de período aquisitivo de licença-prêmio.

3.

Sustenta o recorrente que não foi analisado pelo magistrado singular as 31 (trinta e uma) faltas injustificadas do recorrido durante o período de 04/05/2013 a 03/05/2018, os quais retardariam o direito a licença-prêmio em 10 (dez) meses de acordo com o §1º, do art. 103 da Lei Complementar Municipal nº. 06/94, e que o servidor esteve afastado por vários meses para tratamento de saúde, não completando o período aquisitivo da licença-prêmio.

4.

É cediço que é devida a conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, quando da aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.023.655/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 25/10/2022) e desta Turma, que editou a Súmula 08: “
É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença–prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público”
.

5.

Diferentemente do que alega o recorrente, tem-se que os afastamentos do recorrido se deram para tratamento de sua saúde e nestes termos, devem ser reconhecidos como de efetivo exercício, nos termos da Lei Complementar Municipal nº. 06/94, em seu art. 119, inciso VII,
in verbis
: “
Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de: (...) VII – licença para tratamento de saúde”;

6.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, como se vê em N.U 1009102-80.2020.8.11.0055, Relator Sebastiao De Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022 e N.U 1001354-31.2019.8.11.0055, Relator Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021.

7.

Ademais, mesmo que o autor tenha faltado de forma não consecutiva e injustificada por 31 (trinta e um) dias, ainda teria completado o período aquisitivo necessário para fazer jus à licença-prêmio, uma vez que, de acordo com o §1º, do art. 103 da Lei Complementar Municipal nº. 06/94, as faltas injustificadas apenas atrasam a concessão de licença-prêmio em 1 mês a cada 3 faltas, de modo que, no caso dos autos, ocasionaria uma prorrogação de 10 (dez) meses.

8.

Assim, o recorrido teria completado seu período aquisitivo em 04/03/2019, enquanto ainda era servidor efetivo, em licença-médica para tratamento de saúde, pois aposentou-se somente no ano de 2020.

9.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

12.

Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

13.

Por outro lado,
condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023